Tribunal: STF
Processo: RE 1547658
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 53, p. 1-11) assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DESPROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de Bruno Roberto Cassimiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado de tráfico de drogas, após busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e sem consentimento válido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, fundamentada em denúncia anônima, e (ii) determinar se a prisão preventiva deve ser revogada devido à ilicitude das provas obtidas em decorrência da violação de domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas em situações de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro (art. 5º, XI, CF/1988). 



    4. A busca domiciliar realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem indícios concretos que justificassem o ingresso emergencial no imóvel, configura violação de domicílio, sendo ilegais as provas obtidas em decorrência dessa ação. 



    5. Em decorrência da ilicitude das provas obtidas, deve-se ana ação penal desde o início, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia fundada em provas lícitas e supervenientes. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (eDOC 53, p. 1-2; grifos originais) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/SP (eDOC 59, p. 1-17), “por ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o presente recurso extraordinário (eDOC 78, p. 1-10). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:



    “(...)



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 182-189):



    (...)



    As controvérsias postas em julgamento é a legalidade ou não na busca domiciliar ocorrida a partir de denúncia anônima, caracteriza constrangimento ilegal e por consequência, gera nulidade nas buscas realizadas bem como de todas as provas a partir dela obtidas. 



    A discussão, neste ponto, gira em torno de saber se a busca domiciliar realizada pelos policiais militares na residência do paciente respeitou ou não a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio (art. 5, inc. IX, da CF). Para tanto, é preciso analisar se o ingresso na residência se deu em alguma das hipóteses autorizadas constitucionalmente. 



    Descartando a hipótese da prévia autorização judicial ser o consentimento do domiciliado.



    (...)



    Para a realização da busca domiciliar sem autorização judicial, é necessário que existam elementos prévios para legitimar a entrada emergencial, sob pena de ilegalidade da busca e apreensão.



    (...)



    Aponta o impetrante, em suma, a nulidade do acórdão impugnado, pela falta de análise da tese de invasão de domicílio. Acrescenta que há nulidade pela indevida busca na residência sem mandado.



    (...)



    De igual modo, conforme bem destacado no parecer ministerial, que entendeu pelo trancamento da ação penal (e-STJ fls. 144-147): 



    ‘É justo, pois, o trancar o processo. No mais, a defesa sustenta a ilegalidade da ação policial em razão da violação de domicílio, visto que os agentes adentraram a residência de Bruno Roberto Cassimiro sem mandado judicial e sem fundadas suspeitas. 



    (...)



    Dito isso, é importante notar que a busca pessoal e domiciliar - e mesmo veicular - não são realizáveis arbitrariamente, isto é, sem fundamento jurídico-penal para tanto, visto que implicam grave constrangimento à vida privada e à inviolabilidade do domicílio, as quais não podem ser devassadas sem justa causa. 



    (...)



    Mas não só. Mesmo a prisão em flagrante próprio - única capaz de legitimar a invasão na residência sem mandado judicial - é uma condição necessária, mas não suficiente para autorizar a entrada no domicílio. 



    Com efeito, mesmo o flagrante próprio pode não ser urgente, podendo ser realizado posteriormente, depois de obtida ordem judicial para tanto. Não por acaso, a legislação admite o flagrante esperado, o retardado e a ação controlada. 



    Nos crimes permanentes, por exemplo, há flagrante delito enquanto não cessara permanência (CPP, art. 303). Delitos permanentes são aqueles cuja consumação se dilata no tempo enquanto se mantém a violação ao bem jurídico por decisão do autor do fato, a exemplo do sequestro e do tráfico de drogas, nos quais enquanto se mantiver a vítima privada da liberdade e se estiver a guardar, transportar, vender ou expor a vender a droga etc., o delitos e renovará no tempo e prisão em flagrante poderá ser realizada. 



    Consequentemente, não basta que se trate de flagrante próprio, é necessário ainda que a prisão seja urgente, segundo as circunstâncias do caso concreto. Obviamente, não se poderá adiar uma prisão por homicídio, por estupro, por roubo etc. No entanto, quando não houver urgência e o flagrante puder ser adiado, como pode acontecer em caso de tráfico de droga e outros delitos, é justo, razoável e prudente exigir-se mandado judicial para ingresso no domicílio como condição de legitimação da atuação policial no caso concreto.’ 



    Assim, a busca domiciliar feriu a garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, inc. IX, da CF), pois foi realizada unicamente baseada em denúncia anônima e sem a prévia diligência policial, razão pela qual, nos termos do art. 157 e seu §1º, do CPP, são ilegais. 



    Ante ao exposto, concedo a ordem de habeas corpus, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do paciente, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determino a anulação da ação penal, ab initio – sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em desfavor do acusado, desde que apoiada em fatos supervenientes, obtidos com atenção aos limites definidos no art. 5º, inc. XI, da CF/1988, e com estrita observância aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.” (eDOC 53, p. 4-11; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente